Tribunal: CARF
Processo: 13826.000454/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13826.000454/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.104 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
LUIZ GUILHERME COELHO BUCHIANERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Não tendo sido comprovado, com documentação hábil e idônea, o pagamento
de pensão alimentícia, há de ser mantido o lançamento nessa parte.
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS E PLANOS DE SAÚDE
Cabe ao contribuinte mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos
comprovar a efetividade das despesas médicas lançadas em sua declaração de
ajuste anual para poder afastar a glosa da dedução.
DESPESAS COM DEPENDENTES
Somente poderão ser abatidos na declaração anual de ajuste os valores
relativos exclusivamente ao dependentes que se encontram elencados na
legislação de regência.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Todos os valores deduzidos na declaração de ajuste anual estão sujeitos à sua
efetiva comprovação quando solicitada pela autoridade lançadora.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da culpa ou
dolo do agente, decorrendo a cobrança da penalidade de 75% de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13826.000454/2007-01
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.104 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000454/2007-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima
(Presidente),
Sara
Maria
de
Almeida
Carneiro
Silva
e
Wilderson
Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 3a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO2), acórdão no 17-34-946,
de 09/09/2009 (e-fls. 46/56), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra
lançamento que se encontra adunado aos autos (e-fls. 28/38).
Intimado da referida decisão em 27/10/2009, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 64), o sujeito passivo, por intermédio de representante legal que se encontra devidamente
investido (e-fls. 16), interpôs recurso voluntário em 25/11/2009 (e-fls. 65/82), no qual, após
historiar os fatos a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, vem afirmar não
concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
1. Argui ter havido desacerto na decisão tomada pela autoridade de piso pois, ao
seu entender, não teria primado pelo melhor direito;
2. Aduz que os recibos que foram glosados apresentam todos os requisitos
exigidos pela lei, de forma suficiente, ao contrário do que afirmado de que os
mesmos não estava sequer datados;
3. Que teria havido a apresentação de esclarecimentos pelo ora recorrente, com a
juntada de documentos que comprovaram os pagamentos especificados com
despesas médicas, instrução e pensão alimentícia devida a sua filha Isabella
Appendino Buchianeri, assim como também o desembolso dos valores que
teriam ocorrido em espécie;
4. Não se insurge com relação ao montante glosado a título de FAPI, R$
2.000,00;
5. Faz referência aos termos da doutrina administrativista que vaticina os
princípios por ele mencionados, que baseado no principio da verdade material
caberia a autoridade administrativa ter investigado a real conduta praticada
pelo recorrente;
6. Cita dispositivos da Lei no 9.784/99, mormente os princípios que ali se
encontram estampados;
7. Cita jurisprudência administrativa que entende se encontrar de acordo com a
sua pretensão recursal;
8. Reafirma que suportou todas as despesas que foram apresentadas em sua
declaração;
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.104 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000454/2007-01

9. Se insurge contra a penalidade aplicada de 75%, afirmando ser a mesma ao
seu entender ilegal, tendo em vista não ser o recorrente sonegador, não
podendo o mesmo ser tratado como um sonegador contumaz;
10. Cita diversos princípios constitucionais que entende virem de encontro à sua
irresignação recursal contra a multa de ofício de 75%;
11. Cita doutrina que entender vir a corroborar com a sua tese defensiva;
12. É o que importa relatar.
O recorrente não colacionou ao presente recurso voluntário outros documentos.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma
que deve ser conhecido.
Preliminares
Nenhuma preliminar foi suscitada no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cingem-se as questões devolvidas ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, que se encontram corroboradas pelos termos da peça recursal, aquelas atinentes à
possibilidade da manutenção da dedutibilidade dos gastos que teriam sido realizados com
diversos profissionais de saúde nos ano-calendário de 2002 no montante de R$ 31.520,54;
Pensão alimentícia no montante de R$ 15.600,00; Gastos com instrução no montante de R$
1.998,00, e Dependente no montante de R$ 1.272,00.
O recorrente não se insurgiu com relação ao montante que foi glosado a título
FAPI (e-fls. 29), no valor de R$ 2.000,00, tornando incontroversa a mencionada infração.
Despesas Médicas/Odontológicas/plano de saúde
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.104 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000454/2007-01

Afirmou a autoridade de piso ao fundamentar o seu voto enfrentando a presente
questão, que fica adotado de acordo como previsto no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 53/54):
12. Sobre abatimento de despesas médicas da base de cálculo do IRPF, convém
trazer à lume o Decreto n° 3.000, de 1999 (RIR/1999) que assim regulamenta sobre a
matéria ora em questão:
"Ari. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei ns 9.250, de 1995, art. 8-, inciso II, alínea "a").
§1*0disposto neste artigo (Lei n? 9.250, de ¡995, art 8?, § 2?):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
77- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III • limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica -CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV- não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2- Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena
do mês anterior ao do pagamento.
§ 3- Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4-As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5- As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei n? 9.250, de 1995, art. 8-, § 3*). "
13. O litigante nada comprovou acerca das despesas médicas, limitou-se a meras
alegações desprovidas de qualquer documentação comprobatória dos gastos médicos
efetuados (negritei e sublinhei).
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.104 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000454/2007-01

Façamos, por necessário, com vista a uma melhor exegese, uma breve digressão
pelos atos que tratam da matéria em questão.
Preliminarmente, a dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual
tem como supedâneo legal os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, a seguir descritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Trata pormenorizadamente da matéria o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, (RIR),
in verbis:
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.104 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000454/2007-01

§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Ainda de acordo com o art. 835 do Decreto 3.000/1999 (RIR), ali se encontra
devidamente plasmado que todas as deduções declaradas pelos contribuintes estão sujeitas à sua
devida comprovação, a juízo da autoridade lançadora, na forma preconizada no seu art. 73, como
se transcreve:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Quando não devidamente comprovadas quando solicitadas pelo órgão
fiscalizador, cabe à autoridade lançadora efetuar o lançamento de ofício com base nas infrações
apuradas, de acordo com o art. 841 do RIR dantes citado, in verbis:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo.
(...)
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.104 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000454/2007-01

Deveras, em atendimento ao princípio da capacidade contributiva que se encontra
devidamente insculpido no art. 145, § 1o da CR/88, a legislação ordinária que cuida do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas preconiza que na declaração de ajuste anual, para fins de
apuração da base de cálculo do imposto, que poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
dentro do ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, quando destinados tais
serviços ao contribuinte e aos seus dependentes.
Contudo, segundo dicção constante do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250/95, as
deduções ficam condicionadas a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com a
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita a respectiva comprovação mediante a apresentação de cheque
nominativo com o qual foi efetuado o pagamento.
Destarte, verifica-se que a dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte fica sim condicionada ao preenchimento dos requisitos legais especificados. De se
observar que a dedução exige a efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o
declarante ou seus dependentes, bem como que o pagamento tenha se realizado pelo próprio
contribuinte. Em existindo fundadas dúvidas em um desses requisitos, é direito/dever (art. 142,
parágrafo único, do CTN) da fiscalização exigir provas adicionais da efetividade do serviço, do
beneficiário deste e do pagamento efetuado, sendo dever do contribuinte apresentar, quando
solicitado, comprovação ou justificação idônea, sob pena de ter suas deduções não admitidas
pela autoridade fiscal.
A lei poderá determinar a quem caiba o ônus de provar determinado fato. É
justamente o que acontece com os casos das deduções permitidas pela legislação do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5,844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a vir a comprová-las ou a justifica-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
Importa destacar que não é a autoridade fiscal quem necessita provar a efetividade
da realização das despesas médicas e odontológicas existiram ou não, mas sim o sujeito passivo,
haja vista que a dedução na declaração de ajuste, com a consequente redução na base de cálculo
do imposto devido, estará gerando um benefício em prol do mesmo, e ele mesmo contribuinte
fazê-lo mediante documentação hábil e idônea.
Na relação jurídica processual tributária compete ao sujeito passivo fornecer,
sempre quando devidamente solicitados, todos os elementos que possam vir a elidir a imputação
de eventual irregularidade, e se a comprovação é possível e ele não a faz porque não pode ou não
quer fazê-la deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das respectivas
deduções, por falta de comprovação e justificação, tendo em vista a máxima jurídica de que “o
direito não socorre a quem dorme”.
Posto isso, não tendo trazido o recorrente em sede de recurso voluntário nenhum
documento apto a fazer prova em seu socorro, já que os elementos que foram trazidos
juntamente ao presente recurso voluntário não serem suficientes para malferir a decisão proferida
pela autoridade de piso, destarte, tenho que o acórdão que ora está sendo vergastado não merece
reparos, devendo o mesmo permanecer hígido em nosso ordenamento jurídico pelas suas
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.104 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000454/2007-01

próprias razões fáticas e jurídicas, sendo mantida a glosa no montante de R$ 31.520,54 objeto do
lançamento fiscal.
13. O litigante nada comprovou acerca das despesas médicas, limitou-se a meras
alegações desprovidas de qualquer documentação comprobatória dos gastos médicos
efetuados (negritei e sublinhei).
Pensão Alimentícia
Afirmou a autoridade de piso ao fundamentar o seu voto enfrentando a presente
questão, que fica adotado de acordo como previsto no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 54/55):
14. Quanto à dedução de pensão alimentícia, como dispõe o art. 4o, inciso II da Lei n°
9.250, de 1995, na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia, em
face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais.
15. Assim, para efeito de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Física, a pensão alimentícia é a prevista em acordo ou decisão judicial, sendo
imprescindível a apresentação de tal documento, onde conste informação acerca do(s)
beneficiário(s) e os valores dos alimentos.
16. Devem ainda tais despesas serem comprovadas com documentação hábil e idônea,
como recibos, cópias de cheques, depósitos bancários, etc. e, obviamente,
17. No caso aqui em exame, o contribuinte trouxe tão somente o acordo homologado
judicialmente em ação de divórcio, onde ficou estipulado um valor a ser pago por ele
a título de pensão alimentícia. Contudo, não trouxe os comprovantes dos pagamentos
da pensão alimentícia informada em sua Declaração de Ajuste Anual, para que
pudesse utilizar o abatimento da despesa na base de cálculo do tributo (negritei e
sublinhei).
18. Registre-se que não basta somente a apresentação da decisão ou acordo
homologado judicialmente; é imprescindível comprovar os pagamentos efetuados
mediante apresentação de cópia de cheques, recibos, depósitos bancários, extratos
bancários, etc.
19. Com relação ao argumento do contribuinte de que não agiu com má-fé, deve-se
ressaltar que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da
culpa ou dolo do agente. Assim, não cabe a alegação de que não houve por parte do
contribuinte intenção de fraudar o fisco. O artigo 136 do Código Tributário Nacional
assim diz:
"Art. 136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. "
Não Havendo o recorrente em sede recursal trazido mais nenhum elemento
probatório com força para vir a malferir o acórdão que ora está sendo objurgado, mantenho a
glosa efetuada a título de Pensão Alimentícia no montante de R$ 15.600,00.
15. Assim, para efeito de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Física, a pensão alimentícia é a prevista em acordo ou decisão judicial, sendo
imprescindível a apresentação de tal documento, onde conste informação acerca do(s)
beneficiário(s) e os valores dos alimentos.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-002.104 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000454/2007-01

16. Devem ainda tais despesas serem comprovadas com documentação hábil e idônea,
como recibos, cópias de cheques, depósitos bancários, etc. e, obviamente,
17. No caso aqui em exame, o contribuinte trouxe tão somente o acordo homologado
judicialmente em ação de divórcio, onde ficou estipulado um valor a ser pago por ele
a título de pensão alimentícia. Contudo, não trouxe os comprovantes dos pagamentos
da pensão alimentícia informada em sua Declaração de Ajuste Anual, para que
pudesse utilizar o abatimento da despesa na base de cálculo do tributo (negritei e
sublinhei).
Dedução de dependente
Afirmou a autoridade de piso ao fundamentar o seu voto enfrentando a presente
questão, que fica adotado de acordo como previsto no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 51/53):
6. Sobre a dedução com dependentes, o art. 77 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de
1999 (Regulamento do Imposto dc Renda 1999) assim preceitua:
"Ari. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei n° 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ Io Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3°e 5o, parágrafo único (Lei n°9.250, de 1995, art. 35):
I-o cônjuge;
II— o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III— a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V—O irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei n° 9.250, de 1995, art. 35, § Io).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei n° 9.250, de ¡995, art 35, §2°).
§ 4oNo caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei n°9.250, de 1995, art 35, §3°).
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-002.104 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000454/2007-01

§ 5o Ê vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei n°
9.250, de 1995, art. 35, § 4o). "
7. Ressalte-se que em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de Io de janeiro de
2002 e até 2004, na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto
apurado na declaração anual de ajuste, poderá ser deduzida a quantia de R$ 1.272,00
por dependente (Lei n°9.250, de 1995, art. 8o, II, c,eLei n° 10.451,de 2002, art. 2°e 15),
qualquer que seja o mês de início ou do término da relação de dependência durante o
ano-calendário.
8. A Secretaria da Receita Federal editou a Instrução Normativa SRF n° 15, de 6 de
fevereiro de 2001, cujo art. 38 dispõe:
"Dependentes
Art, 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal de RS 900,00 (novecentos reais);
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ Io As pessoas elencadas nos incisos III e V podem ser consideradas dependentes
quando maiores até 24 anos de idade, se estiverem cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns podem, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, o contribuinte pode considerar, como
dependentes, os que ficarem sob sua guarda em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
§ 4o O responsável pelo pagamento da pensão de que trata o parágrafo anterior não
pode efetuar a dedução do valor correspondente a dependente, exceto na hipótese de
mudança na relação de dependência no decorrer do ano-calendário.
§ 5o É vedada a dedução concomitante de um mesmo dependente na determinação da
base de cálculo de mais de um contribuinte, exceto nos casos de alteração na relação
de dependencia no ano-calendário.
§ 6o Para fins de descontó do imposto na fonte, os beneficiários devem informar à fonte
pagadora os dependentes a serení utilizados na determinação da base de cálculo,
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-002.104 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000454/2007-01

devendo a declaração ser firmada por ambos os cônjuges, no caso de dependentes
comuns.
§ 7o Na Declaração de Ajuste Anual pode ser considerado dependente aquele que, no
decorrer do ano-calendário, tenha sido dependente do outro cônjuge para fins do
imposto mensal, observado o disposto no § 5o.
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração. "
9. No caso cm exame, ficou demonstrado, através dos documentos da ação judicial de
divórcio de fis. 19/23 que a filha de nome Isabclla Appendino Buchinaneri é sua
alimentanda, conforme acordo homologado em 31/03/2004 (fl. 21). Para esse ano
(2004) poderia o sujeito passivo também deduzir a referida filha como dependente,
por ter sido o ano de mudança na relação de dependência, como preceitua o art. 49
da Instrução Normativa SRF n° 15, de 6 de fevereiro de 2001.
10. Ocorre que a dependente constou como tal na Declaração de sua mãe, Sra.
Angela Maria Appendino, fato contra o qual o sujeito passivo não se insurge; limita-
se tão somente a alegar o desconhecimento de tal dedução por parte da ex-esposa
(negritei e sublinhei).
Não Havendo o recorrente em sede recursal trazido mais nenhum elemento
probatório com força para vir a malferir o acórdão que ora está sendo objurgado, mantenho a
glosa efetuada a título de dependente no montante de R$ 1.272,00.
15. Assim, para efeito de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Física, a pensão alimentícia é a prevista em acordo ou decisão judicial, sendo
imprescindível a apresentação de tal documento, onde conste informação acerca do(s)
beneficiário(s) e os valores dos alimentos.
16. Devem ainda tais despesas serem comprovadas com documentação hábil e idônea,
como recibos, cópias de cheques, depósitos bancários, etc. e, obviamente,
17. No caso aqui em exame, o contribuinte trouxe tão somente o acordo homologado
judicialmente em ação de divórcio, onde ficou estipulado um valor a ser pago por ele
a título de pensão alimentícia. Contudo, não trouxe os comprovantes dos pagamentos
da pensão alimentícia informada em sua Declaração de Ajuste Anual, para que
pudesse utilizar o abatimento da despesa na base de cálculo do tributo (negritei e
sublinhei).
Despesa com instrução
Afirmou a autoridade de piso ao fundamentar o seu voto enfrentando a presente
questão, que fica adotado de acordo como previsto no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 53):
10. Ocorre que a dependente constou como tal na Declaração de sua mãe, Sra.
Angela Maria Appendino, fato contra o qual o sujeito passivo não se insurge; limita-
se tão somente a alegar o desconhecimento de tal dedução por parte da ex-esposa.
11. Resta indevida também a dedução de despesas com instrução da pretendida
dependente, mormente quando o sujeito passivo não traz aos autos os comprovantes
dos pagamentos das mensalidades escolares, em total desacordo aos preceitos do art.
81 do RIR 1999 (negritei e sublinhei).
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-002.104 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000454/2007-01

Não Havendo o recorrente em sede recursal trazido mais nenhum elemento
probatório com força para vir a malferir o acórdão que ora está sendo objurgado, mantenho a
glosa efetuada a título de despesas com instrução no montante de R$ 1.998,00.
Multa de Ofício de 75%
A teor do artigo 44 da Lei no. 9.430/96, as multas de ofício são de 75%. De acordo
com a súmula 2, o CARF não é competente para se pronunciar acerca da inconstitucionalidade
de lei tributária.
Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital